Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS ALTERNATIVOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARA ACOLHIMENTO OUTRO DO PEDIDO ALTERNATIVO. VALOR DA MULTA AMBIENTAL. OBSERVÂNCIA DO DOLO E DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO INFRATOR. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível do Autor em que se requer a reforma da sentença a fim de que que seja anulado o Auto de Infração Ambiental n. 08467/2016 e, subsidiariamente, a multa seja convertida para serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
2. Apelação Cível do Réu em que se requer a reforma da sentença a fim de que seja mantida incólume o Auto de Infração Ambiental n. 08467/2016, bem como seja suprimida da sentença a parte que anulou a suspensão do cadastro do Autor como criador de aves “papa-capim”.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) o Auto de Infração Ambiental n. 08467/2016 deve ser anulado; (ii) o valor da multa aplicada pelo IBRAM deve ser mantido; (iii) a multa deve ser convertida para serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente; (iv) deve ser suprimida da sentença a parte que anulou a suspensão do cadastro do Autor como criador de aves “papa-capim” por ser extra petita.
III. Razões de decidir
4. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir.
5. Não há violação do princípio da congruência e nem julgamento extra petita se Juízo singular proveu parcialmente o pedido autoral.
6. A infração ambiental foi cometida pelo Autor nos termos do art. 77 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e na Instrução Normativa do IBAMA n. 10/2011, motivo pelo qual o auto de infração não deve ser anulado, embora aquele não tenha denotado propriamente o dolo de prejudicar a fiscalização, mas apenas dificuldade na compreensão de suas obrigações burocráticas legais, dentre elas, de manter seu endereço atualizado no banco de dados do IBRAM.
7. O atendimento de um pedido alternativo retira o interesse recursal para o pleito de acolhimento de outro, razão pela qual a deve ser conhecido o pleito recursal de conversão da multa para serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
8. O valor da multa de infração ambiental prevista no art. 77 do Decreto Federal n. 6.514/2008 deve levar em conta a condição financeira do infrator, bem como a intenção deste de realmente obstar ou dificultar a ação do Poder Público no exercício de atividades de fiscalização ambiental, como bem observou o Juízo de origem, por essa razão a multa deve ser mantida no patamar fixado na sentença.
IV. Dispositivo
9. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 77 do Decreto Federal n. n. 6.514/2008 e Instrução Normativa do IBAMA n. 10/2011.